Tribunal: TJSP
Processo: 2254405-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Recurso da parte embargante. Pretensão de que seja deferido o efeito suspensivo à execução. Agravante que pretende a dispensa da garantia do juízo e alega que há perigo de dano no prosseguimento da execução. Concessão de efeito suspensivo. Medida excepcional. Exegese do art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Recurso da parte embargante. Pretensão de que seja deferido o efeito suspensivo à execução. Agravante que pretende a dispensa da garantia do juízo e alega que há perigo de dano no prosseguimento da execução. Concessão de efeito suspensivo. Medida excepcional. Exegese do art. 919, §1o do CPC. Requisitos inexistentes. A concessão do efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. Decisão mantida.
Recurso não provido.